Tribunal: TJSP
Processo: 1002706-03.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSOS DO AUTOR E DA RÉ.

RECURSO DA RÉ – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – fatura referente ao mês de dezembro de 2016 em valor muito superior à média de consumo do autor – relação de consumo – inversão do ônus da prova pela

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSOS DO AUTOR E DA RÉ.

RECURSO DA RÉ – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – fatura referente ao mês de dezembro de 2016 em valor muito superior à média de consumo do autor – relação de consumo – inversão do ônus da prova pela verossimilhança da versão do autor – tela sistêmica apresentada pela ré serviu para demonstrar que o consumo do autor no período entre abril de 2015 e agosto de 2016 era entre 83 kw/h e 217 kw/h – fatura impugnada nos autos apresentou o consumo de 1.442 kw/h – autor compelido a assinar termo de confissão de dívida para evitar o corte no fornecimento de energia elétrica em seu imóvel – falha na prestação do serviço da ré – ausência de comprovação de que o autor efetivamente consumiu a quantidade de energia elétrica discriminada na fatura com vencimento em 05/12/2016 – declaração de inexistência do débito que se impunha – sentença mantida nesta parte.

RECURSO DA RÉ – REVISÃO DA FATURA – pedido para que seja estipulado o valor a ser pago pelo autor referente ao consumo de energia elétrica do mês de novembro de 2016 – cabimento – ré deve revisar o valor da fatura de consumo de energia elétrica de novembro de 2016 da unidade consumidora do autor – cálculo deve ser realizado pela média de consumo da unidade consumidora no período de doze meses (entre outubro de 2015 e outubro de 2016) – fatura revista deverá ser enviada ao autor com prazo de quinze dias para o pagamento, após o trânsito em julgado do acórdão – facultada à ré a compensação do valor apurado com a quantia a ser restituída ao autor – cálculo será efetuado em liquidação de sentença – recurso provido neste tópico.

RECURSO DO AUTOR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – pagamento das parcelas do termo de confissão de dívida, pelo autor, para evitar o corte no fornecimento de energia elétrica em seu imóvel – culpa grave da ré que se equipara ao dolo para fins civis – presença dos requisitos para a repetição do indébito em dobro – artigo 42, parágrafo único do CDC – precedente do STJ – sentença reformada neste aspecto.

RECURSO DO AUTOR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – ré confirmou que houve corte de energia e restabelecimento do serviço após um dia – autor compelido a assinar termo de confissão de dívida para evitar novo corte no fornecimento de energia elétrica – condutas que no caso dos autos, tinham potencial para gerar danos de ordem moral – perturbação ao estado de espírito do autor que se mostrou ocorrida – situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral que realmente ocorreu – montante pretendido pela autor (R$ 10.000,00) que se apresenta como demasiado – fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – sentença reformada neste tópico.

Resultado: recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002706-03.2017.8.26.0079,
da
Comarca
de
Botucatu,
em
que
são
apelantes/apelados COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL e
CARLOS APARECIDO CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002706-03.2017.8.26.0079 - Voto 23575
2
VOTO No: 23575
APEL. No: 1002706-03.2017.8.26.0079
COMARCA: BOTUCATU
JUIZ: FÁBIO FERNANDES LIMA
APTES. E APDOS. (reciprocamente): COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
E LUZ CPFL e CARLOS APARECIDO CARDOSO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

RECURSOS
DO
AUTOR E DA RÉ.
RECURSO DA RÉ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
fatura
referente ao mês de dezembro de 2016 em valor muito superior à
média de consumo do autor relação de consumo inversão do
ônus da prova pela verossimilhança da versão do autor tela
sistêmica apresentada pela ré serviu para demonstrar que o
consumo do autor no período entre abril de 2015 e agosto de 2016
era entre 83 kw/h e 217 kw/h fatura impugnada nos autos
apresentou o consumo de 1.442 kw/h autor compelido a assinar
termo de confissão de dívida para evitar o corte no fornecimento
de energia elétrica em seu imóvel falha na prestação do serviço
da ré ausência de comprovação de que o autor efetivamente
consumiu a quantidade de energia elétrica discriminada na fatura
com vencimento em 05/12/2016 declaração de inexistência do
débito que se impunha sentença mantida nesta parte.
RECURSO DA RÉ REVISÃO DA FATURA pedido para
que seja estipulado o valor a ser pago pelo autor referente ao
consumo de energia elétrica do mês de novembro de 2016
cabimento ré deve revisar o valor da fatura de consumo de
energia elétrica de novembro de 2016 da unidade consumidora do
autor cálculo deve ser realizado pela média de consumo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002706-03.2017.8.26.0079 - Voto 23575
3
unidade consumidora no período de doze meses (entre outubro de
2015 e outubro de 2016) fatura revista deverá ser enviada ao
autor com prazo de quinze dias para o pagamento, após o trânsito
em julgado do acórdão facultada à ré a compensação do valor
apurado com a quantia a ser restituída ao autor cálculo será
efetuado em liquidação de sentença recurso provido neste tópico.
RECURSO DO AUTOR RESTITUIÇÃO EM DOBRO
pagamento das parcelas do termo de confissão de dívida, pelo
autor, para evitar o corte no fornecimento de energia elétrica em
seu imóvel culpa grave da ré que se equipara ao dolo para fins
civis presença dos requisitos para a repetição do indébito em
dobro artigo 42, parágrafo único do CDC precedente do STJ
sentença reformada neste aspecto.
RECURSO DO AUTOR DANO MORAL OCORRÊNCIA
ré confirmou que houve corte de energia e restabelecimento do
serviço após um dia
autor compelido a assinar termo de
confissão de dívida para evitar novo corte no fornecimento de
energia elétrica condutas que no caso dos autos, tinham potencial
para gerar danos de ordem moral perturbação ao estado de
espírito do autor que se mostrou ocorrida situação que extrapola
o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral que
realmente ocorreu
montante pretendido pela autor (R$
10.000,00) que se apresenta como demasiado fixação em R$
5.000,00 (cinco mil reais) valor adequado às circunstâncias do
fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-
punitivo que compõe a indenização na hipótese
sentença
reformada neste tópico.
Resultado: recursos parcialmente providos.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
repetição do indébito e indenização por danos morais com pedido de tutela
antecipada que o autor Carlos Aparecido Cardoso moveu contra a ré Companhia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002706-03.2017.8.26.0079 - Voto 23575
4
Paulista de Força e Luz CPFL. Alegou o autor que é usuário da unidade
consumidora no 5711690, medidor no 13186327, cliente no 702484040 da ré. Sempre
quitou os débitos de forma tempestiva. Em dezembro de 2016, foi surpreendido com
conta de energia elétrica em valor exacerbado R$ 988,04 (fls. 22). O seu consumo
mensal varia entre R$ 150,00 e R$ 215,00 (fls. 25/38). Entrou em contato com a ré.
A ré informou que iria analisar o caso e entraria em contato ou pediria para que
algum funcionário verificasse o medidor de energia de sua residência. Ficou no
aguardo das providências informadas pela ré. Em 02/03/2017, sofreu enorme
constrangimento em decorrência da atitude da ré que enviou funcionários para
cortarem o fornecimento de energia elétrica no seu imóvel. Explicou a situação e os
funcionários não efetuaram o corte no fornecimento. Os funcionários disseram que
abriram chamado no departamento competente para que fosse realizada uma
averiguação no medidor. Não obstante, não houve averiguação e em 15/03/2017 foi
obrigado a realizar o parcelamento da fatura no valor de R$ 988,04. O parcelamento
foi gerado no dia 17/03/2017 e alcançou o valor de R$ 1.077,46. Firmou confissão de
dívida a ser paga em cinco parcelas mensais (fls. 23). Assinou o termo sob forte
coação, para que não fosse efetuado o corte no fornecimento de energia elétrica em
seu imóvel. Pediu a concessão de liminar para o fim de ser cancelado o termo de
confissão de dívida. Pugnou pela declaração de inexistência do débito, pela repetição
do indébito em dobro e pela condenação da ré no pagamento de indenização por dano
moral no valor de R$ 10.000,00.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 171/176) para
o fim de ser declarada a inexistência do débito impugnado pelo autor, condenada a ré
na restituição simples do valor pago indevidamente. O pedido de indenização por
dano moral foi rechaçado. A sucumbência foi recíproca, fixados os honorários
advocatícios para cada parte em 10% do valor da condenação, observada a gratuidade
da justiça concedida ao autor.
Inconformados, o autor e a ré recorreram.
A ré, em seu recurso (fls. 181/200), sustentou que a fatura foi
apurada corretamente. Foi emitida nota de corte em 25/01/2017 por conta do
inadimplemento da fatura vencida em 05/12/2016. A nota foi encerrada porque o
endereço não foi localizado. Em 28/02/2017, foi emitida nova nota de corte. A nota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002706-03.2017.8.26.0079 - Voto 23575
5
foi encerrada em 01/03/2017 e o corte foi efetuado no poste do autor. O autor entrou
em contato e o pedido de revisão do faturamento foi indeferido. Por conta da
assinatura do termo de confissão de dívida, foi emitida nota de religação do serviço.
A nota foi encerrada em 02/03/2017 e o religue foi efetuado no poste do autor. O
aumento no consumo pode ter ocorrido em virtude de vários fatores, como bandeira
tarifária, mudança nos hábitos devido ao faturamento ter sido realizado no verão ou
problema interno na instalação do cliente. Agiu no exercício regular do direito. Foi
declarada a inexigibilidade do débito e determinada a restituição do valor pago,
porém não houve menção na r. sentença a respeito do valor a ser pago pelo autor a
título de consumo de energia elétrica no mês de novembro de 2016. Embora não
acatado o valor que a concessionária entende devido, o autor consumiu energia
elétrica no local. É necessário que seja mencionado o valor correto do montante de
energia consumido na unidade consumidora no mês de novembro de 2016 ou a forma
de cálculo para que possa reemitir a fatura de energia elétrica. Não pode ser
responsabilizada porque a cobrança é legítima. Não se aplica ao caso a inversão do
ônus da prova. Prequestionou a matéria. Pediu o provimento do recurso para o fim de
ser julgada improcedente a ação.
O autor, em seu apelo (fls. 203/212), pediu a devolução do
valor indevidamente pago, em dobro. Alegou que a atitude desidiosa da ré o deixou
em situação vexatória. A ré enviou funcionários para efetuar o corte no fornecimento
de energia elétrica por débito indevido e antes de realizar uma inspeção na unidade
consumidora. A ré realizou a substituição do relógio medidor, em 11/07/2017. Tal
fato corrobora que o problema na unidade consumidora era de responsabilidade da ré.
Patente o dano moral perpetrado, decorrente de corte de energia arbitrário para
compelir o consumidor a efetuar o pagamento de valores que não consumiu. Pelo que
expôs, pediu o provimento do recurso.
Em suas respostas (fls. 217/229 e fls. 230/239), as partes
basicamente pediram que os recursos reciprocamente interpostos fossem
desprovidos.
É a síntese necessária.
Os recursos de apelação merecem ser conhecidos, porque
foram interpostos dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002706-03.2017.8.26.0079 - Voto 23575
6
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O preparo foi corretamente recolhido pela ré. O recurso do autor é isento de
preparo porque ele é beneficiário da justiça gratuita (fls. 42).
Assim anotado, os recursos serão analisados em conjunto.
Como relatado, o autor recebeu fatura de energia elétrica em
valor exacerbado R$ 988,04 (fls. 22). Para evitar o corte no fornecimento de
energia elétrica, teve que assinar termo de confissão de dívida no valor de R$
1.077,46, a ser pago em cinco parcelas.
A ré alegou que o consumo era devido, pelo que não havia
como ser responsabilizada.
Pois bem.
Inegavelmente, a relação entre as partes está sob a égide do
CDC, o que atrai a aplicação das normas protetivas deste código. Dentre tais regras,
tem-se a inversão do ônus da prova. Trata-se de facilitação à defesa do direito do
consumidor em Juízo, nos precisos termos preconizados pelo art. 6o, inciso VIII, do
CDC.
Anote-se que nem sempre o consumidor é beneficiado com a
facilitação da defesa dos seus direitos, prevista em lei. Como se verifica do
dispositivo legal em comento, para que seja determinada a inversão do ônus da prova
prevista na Lei no 8.078/90, necessária se faz a aferição da presença de alegação
verossímil ou da hipossuficiência do consumidor.
Pois bem, no caso dos autos, impunha-se a inversão do ônus
probatório.
Como bem analisou o i. magistrado sentenciante, “o autor
afirma seu direito sobre o fato de que a fatura de energia elétrica do mês de
dezembro de 2016 se mostra incompatível com sua média mensal de consumo e que
o consumo excessivo no mês de referência teve origem em falhas no medidor de
energia elétrica da residência. Em sua contestação a ré limitou-se a trazer aos autos
telas de computador que comprovariam o aumento no consumo de energia elétrica
da unidade consumidora no mês de novembro de 2016. Os documentos juntados pelo
autor às folhas 138/143, demonstram que em razão de uma nova fatura no valor de
R$3.421,47 (três mil, quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002706-03.2017.8.26.0079 - Voto 23575
7
datada de junho de 2017, houve a substituição do medidor de energia com posterior
realização de inspeção administrativamente pela requerida, que constatou que a
medição/padrão estava sem condições técnicas para realização da aferição (folha
140) e o registro de consumo a mais pelo medidor (folha 142). Diante disso, a
requerida foi intimada a esclarecer o motivo da substituição do medidor, quedando-
se inerte. Neste ponto, crucial o deferimento da inversão do ônus da prova, pois é
notória a hipossuficiência econômica e técnica da parte autora em relação à
concessionária. A relação entre as partes está vinculada ao Código de Defesa do
Consumidor, que prevê a facilitação da defesa dos direitos do consumidor e a
inversão do ônus da prova. Dessa forma, não tendo a parte requerida demonstrado a
existência de problemas internos na unidade consumidora que pudessem acarretar
um aumento tão expressivo do consumo mensal, bem como a regularidade da
medição realizada, é de rigor a declaração de inexistência do débito apontado pela
ré e restituição do valor pago pelo autor no parcelamento do Termo de Confissão de
Dívida firmado (folhas 152/157)” (fls. 173).
A demonstração a respeito da efetiva elevação de consumo de
energia elétrica muito superior à média era da ré e de tal ônus ela se descurou aliás,
ela não pediu provas no momento oportuno (fls. 146).
A tela sistêmica juntada a fls. 83 serviu para demonstrar que o
consumo do autor no período entre abril de 2015 e agosto de 2016 era entre 83 kw/h
e 217 kw/h. A fatura impugnada nos autos apresentou o consumo de 1.442 kw/h.
Com a réplica, o autor juntou aos autos os documentos
entregues pela ré no momento da substituição do equipamento de medição, em
12/07/2017 (fls. 139/143). Constou nos relatórios: “medição/padrão sem condições
técnicas para realização da aferição” (fls. 140) e “medidor registrou consumos a
mais” (fls. 142). Verifica-se que foi enviada fatura ao autor com vencimento em
10/07/2017, com consumo de 5.481 kw/h, no valor de R$ 3.421,47 (fls. 138).
Instada a se manifestar a respeito do motivo da troca do
medidor (fls. 149), a ré pediu a concessão de prazo (fls. 158). Após o deferimento do
prazo de cinco dias (fls. 166), a ré quedou-se inerte (fls. 170).
Patente a falha na prestação do serviço da ré. Não houve
comprovação de que o autor efetivamente consumiu a quantidade de energia elétrica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002706-03.2017.8.26.0079 - Voto 23575
8
discriminada na fatura com vencimento em 05/12/2016 (fls. 22). Destarte, o autor
não poderia ser compelido a assinar termo de confissão de dívida para evitar o corte
no fornecimento de energia elétrica em seu imóvel.
Assim, correta a declaração de inexistência do débito
impugnado pelo autor R$ 1.077,46.
Não obstante, cediço que o autor consumiu energia elétrica no
período indicado na fatura de novembro de 2016. Assim, a ré deve rever o valor da
fatura de consumo de energia elétrica de novembro de 2016 da unidade consumidora
do autor. O cálculo deve ser realizado pela média de consumo da unidade
consumidora no período de doze meses entre outubro de 2015 e outubro de 2016. A
fatura deverá ser enviada ao autor com prazo de quinze dias para o pagamento, após
o trânsito em julgado do acórdão. Faculta-se à ré compensar o valor apurado com a
quantia a ser restituída ao autor. O cálculo será efetuado em liquidação de sentença.
No mais, respeitado o entendimento do i. magistrado
sentenciante, a devolução do valor deve ser dobrada, porque efetivamente pago de
forma indevida pelo autor hipótese do artigo 42, parágrafo único do CDC (fls.
152/156). Ademais, de se considerar que, no caso dos autos, a cobrança do montante
indevido se deu por culpa grave da ré.
Com efeito, como já anotado, o autor recebeu fatura em valor
exorbitante e teve que assinar termo de confissão de dívida para não ter o
fornecimento de energia elétrica suspenso em seu imóvel. A ré não demonstrou que o
autor consumiu a quantidade de energia elétrica indicada na fatura do mês de
novembro de 2016 1.442 kw/h.
Trata-se de hipótese de negligência gravíssima da ré no
exercício de sua atividade.
Convém destacar que a culpa grave equivale ao dolo para fins
civis, estando, portanto, cumpridos os requisitos enumerados pela jurisprudência do
STJ para que se dê a repetição de indébito, representada pelo seguinte julgado:
“DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. 1. - A
jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é
firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002706-03.2017.8.26.0079 - Voto 23575
9
art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de
pagamento indevido quanto a má-fé do credor. 2. - Agravo
Regimental improvido” (AgRg no REsp 1199273/SP, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe
19/08/2011).
Desta forma, os valores cobrados indevidamente serão
devolvidos ao autor em dobro, com correção monetária pela tabela de cálculos deste
tribunal desde cada desconto. Ainda, incidem juros moratórios de 1% ao mês,
calculados de forma simples a partir da citação. A apuração do valor a ser restituído
será feita em liquidação de sentença.
No mais, o dano moral se patenteou.
No caso dos autos, a ré confimou que efetuou o corte no
fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor por conta de débito muito
superior à média de consumo. O corte ocorreu às 11 horas do dia 01/03/2017, no
poste do cliente, de acordo com a tela sistêmica de fls. 86. A ré alegou que “diante
do parcelamento no dia 01/03/2017 foi emitida uma nota de religação porque o
cliente parcelou o débito reclamado” (fls. 88). Verifica-se na tela sistêmica de fls. 88
que o restabelecimento do serviço foi efetuado no dia 02/03/2017, às 10:16 horas.
Assim, o imóvel do autor ficou vinte e três horas sem fornecimento de energia
elétrica por conta do débito indevido.
No mais, todo o transtorno sofrido pelo autor pelo corte
indevido do fornecimento de energia elétrica supera o mero aborrecimento banal,
daquele que infelizmente somos todos obrigados a nos confrontar de forma cotidiana.
Tal conduta tem potencial para perturbar a paz de espírito do consumidor. Trata-se, a
paz de espírito, de bem da personalidade que merece tutela e que, se vulnerado faz
surgir dano de ordem moral. Convém destacar que além do fornecimento de energia
que foi indevidamente suspenso, o autor teve que assinar termo de confissão de
dívida e realizar pagamento de valores indevidos.
Presentes a responsabilidade da ré e o dano moral, passa-se à
análise do quantum da indenização.
Não se olvida que, além do caráter dúplice que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002706-03.2017.8.26.0079 - Voto 23575
10
consubstancia em sua clara finalidade preventiva e compensatória1, a indenização
proveniente de dano moral deve obedecer também aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, no momento da fixação do quantum debeatur. A indenização
deve ser prudentemente arbitrada, conforme as circunstâncias do caso concreto, de
forma que seja nem exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento da
vítima, nem demasiadamente irrisória e insignificante diante da capacidade
econômica da demandada, sem porte para lhe coibir a prática de atos semelhantes.
No caso presente, apresenta-se como adequado não o valor
pleiteado pelo autor (R$ 10.000,00), mas a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
uma vez que perfeitamente estribado nos elementos fáticos trazidos ao processo,
como a condição econômica das partes, o conjunto probatório, o grau de
reprovabilidade da conduta, entre outros. No caso dos autos, a despeito de o corte no
fornecimento de energia elétrica ter permanecido por apenas um dia, o autor foi
compelido a assinar termo de confissão de dívida e efetuar pagamento de valores
indevidos.
Tal quantia não implica enriquecimento sem causa, bem como
traz inserido o já acima mencionado caráter educativo-punitivo que deve permear a
indenização na espécie, ao compelir a concessionária de energia elétrica a tomar mais
cautela no desenvolvimento de suas atividades. Tal caráter ainda é combatido por
alguns, mas atualmente prevalece na jurisprudência como um dos parâmetros
considerados na estipulação do valor da indenização.
O valor da indenização deverá ser corrigido pela tabela deste
Tribunal, a partir da data de julgamento do recurso, consoante o entendimento
consolidado na Súmula no 362 do STJ (“A correção monetária do valor da
indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”). Os juros de mora
incidirão sobre a indenização no importe de 1% ao mês, contados de forma simples, a
partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. A contagem se dá desde
a citação porque a relação existente entre as partes é contratual.
Via de consequência, os recursos são parcialmente providos. O
resultado do provimento parcial do apelo do autor altera a sucumbência recíproca
fixada na r. sentença. O fato de a indenização não ter sido fixada no montante
1 Tratado de Responsabilidade Civil. Rui Stoco. RT 7a edição, 2007, p. 1708.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002706-03.2017.8.26.0079 - Voto 23575
11
estimado na inicial (R$ 10.000,00) não implica sucumbência recíproca, ante o
disposto na Súmula no 326 do STJ2.
Assim, arcará a ré com as custas processuais e honorários
advocatícios fixados no importe de 20% do valor da condenação, nos termos do
artigo 85, § 2 do CPC. O valor fixado é adequado para remunerar o advogado do
autor, considerada a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido, o
tempo de tramitação e o local da prestação do serviço.
A respeito do prequestionamento são necessários alguns
comentos.
O juiz não está obrigado a responder todas as questões das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por ela e tampouco a responder
um a um todos os seus argumentos.
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, é
desnecessária a referência a respeito de toda a legislação correlata à matéria, para
assegurar a possibilidade de serem manejados os recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referêencia no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
Nestes moldes, dá-se parcial provimento aos recursos.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator
2 De seguinte teor: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.